Tribunal: TJPA
Processo: 0828360-71.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828360-71.2025.8.14.0000

PACIENTE: RARICHEL RODRIGUES SIQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DO ATO. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de custódia enseja o relaxamento da prisão; e (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea apta a justificar a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização superveniente da audiência de custódia torna prejudicado o pedido de relaxamento da prisão fundado exclusivamente na ausência do ato, sendo certo que a sua não realização no prazo de 24 horas não implica automaticamente o relaxamento da prisão.

4. A gravidade concreta da conduta revela elevado grau de periculosidade do agente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5. Os indícios de que o paciente exerce posição de liderança em facção criminosa vinculada ao tráfico de entorpecentes evidenciam risco à ordem pública e legitimam a custódia cautelar para interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa.

6. A existência de anotações criminais pretéritas indica contumácia delitiva e reforça a periculosidade do agente, constituindo elemento apto a justificar a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A realização superveniente de audiência de custódia prejudica o pedido de relaxamento da prisão baseado exclusivamente na ausência do ato. 2. A gravidade concreta do delito, os indícios de liderança de facção criminosa, e o histórico de anotações criminais constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl n. 52.904/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STJ, AgRg no RHC n. 160.457/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 802.593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 908.868/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RARICHEL RODRIGUES SIQUEIRA sob o argumento de ilegalidade na prisão preventiva do paciente pela não realização da audiência de custódia, ressaltando a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais para a decretação da custódia cautelar.

Nesse contexto, a impetrante pugna, liminarmente e no mérito, pelo relaxamento da segregação cautelar do coacto e expedição de alvará de soltura em seu favor.

Deferida em parte a liminar (ID 32917163) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 33486746), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 33863476).

É o relatório.

VOTO

A impetração visa, em primeiro plano, o reconhecimento da ilegalidade da prisão do paciente pela ausência de realização da audiência de custódia, pugnando pelo relaxamento da constrição cautelar.

Nada obstante, verifico que após determinação contida na decisão liminar (ID 32917163), foi realizada a audiência de custódia do paciente, conforme Termo de Audiência constante nos autos originários (Processo n. 0822773-81.2025.8.14.0028, ID 168256575), o que atrai a incidência do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “realizada audiência de custódia superveniente, fica prejudicado o pedido de relaxamento de prisão fundado na alegação de ausência do ato” (
AgRg no RHC n. 160.457/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 15/03/2022).

Ademais, segundo a atual jurisprudência da Suprema Corte, “a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24h (vinte quatro horas) após a prisão em flagrante não conduz à conclusão de que a sua inobservância implica no imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva” (STF,
Rcl n. 52.904/GO
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/05/2022), situação retratada nos autos.

Sendo assim, não conheço do pedido de relaxamento da prisão, porquanto supervenientemente prejudicado em razão da realização da audiência de custódia perante o juízo de origem.

Por outro lado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva do paciente sob o argumento de que a medida extrema foi imposta mediante fundamentação inidônea.

Sem embargo, verifica-se que a prisão cautelar do coacto foi decretada mediante fundamentação idônea, com base na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e por conveniência da instrução criminal, diante dos indícios de que o paciente exerceria posição de liderança em facção criminosa, além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal em razão da fuga do distrito da culpa após o delito, conforme fundamentação a seguir:

“A prisão preventiva, medida cautelar de natureza excepcional, somente se justifica quando presentes, cumulativamente, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal: prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de fundamento cautelar idôneo.

Como demonstrado, a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo cadavérico e demais elementos periciais. Os indícios de autoria são robustos, convergentes e suficientes para fundamentar a medida extrema.

A materialidade do crime de homicídio encontra-se cabalmente demonstrada através do Laudo Pericial nº 2025.03.000222-CCV, elaborado pela Polícia Científica do Estado do Pará, que atesta que a vítima Dorival Bertozo dos Santos foi atingida por dez lesões incisas e perfuroincisas, distribuídas pela região torácica esquerda, hipocôndrio esquerdo, braço e antebraço esquerdos. A presença de lesões de defesa evidencia que a vítima tentou se proteger da agressão, caracterizando ação violenta que dificultou ou impossibilitou sua defesa efetiva.

As imagens captadas por câmeras de segurança, analisadas no Relatório de Investigação e no Laudo de Degravação de Imagens nº 17/2025, demonstram a dinâmica criminosa: a vítima foi perseguida por veículo Fiat Uno Vivace de cor preta (placa JKD-3484), do qual desembarcaram três indivíduos que a alcançaram e desferiram os golpes fatais.

No tocante aos indícios de autoria, o conjunto probatório aponta consistentemente para RARICHEL RODRIGUES SIQUEIRA como mandante e coautor do delito. O depoimento da testemunha Kauã Mendes Pimentel, cunhado do representado, revelou elementos cruciais: (I) a vítima trabalhava vendendo drogas para RARICHEL e prestava serviços em obra de sua propriedade; (II) no início de 2025, Dorival teria subtraído drogas e ferramentas pertencentes ao representado; (III) RARICHEL ameaçou a vítima de morte, fazendo-a deixar a cidade por aproximadamente quatro meses; (IV) ao tomar conhecimento do retorno de Dorival, RARICHEL convocou seus cunhados para "dar umas pauladas" no "safado", saindo em alta velocidade e retornando minutos depois com roupas sujas de sangue, confessando o homicídio.

A vinculação do representado com o veículo utilizado no crime foi confirmada através de documentos encontrados no automóvel, incluindo comprovantes de depósitos bancários em seu nome, bem como pelo registro de Boletim de Ocorrência nº 00277/2025.130534-7, no qual RARICHEL se declarou proprietário do referido veículo.

A análise comparativa entre as imagens do crime e fotografias de redes sociais permite identificar que o indivíduo sem camisa que aparece nas gravações, portador de tatuagens características nas costas e peito, trata-se do próprio RARICHEL, contrariando sua versão de que teria apenas dirigido o veículo.

A garantia da ordem pública constitui fundamento primordial para a decretação da custódia cautelar no caso em exame. RARICHEL RODRIGUES SIQUEIRA é apontado nos autos como liderança da facção criminosa Comando Classe A (CCA) na região da Velha Marabá, exercendo domínio sobre o tráfico de drogas local através de múltiplos pontos de venda e armazenamento de entorpecentes.

A gravidade concreta da conduta revela-se não apenas pela brutalidade do crime - executado em via pública, mediante emboscada e com emprego de violência extrema - mas também pela motivação vinculada a dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP).

O histórico criminal do representado reforça a necessidade da segregação. Conforme relatado pela Autoridade Policial, RARICHEL possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, aguardando inclusive expedição de mandado de prisão definitiva. Mesmo assim, há mais de uma década vem sendo apresentado repetidamente no Plantão Policial, permanecendo em liberdade e mantendo suas atividades ilícitas.

De relevo também é a informação constante dos autos acerca de possível interferência indevida na atuação de agentes estatais. Segundo narrado por Kauã Mendes Pimentel, haveria indícios de que o representado teria recorrido a meios não oficiais para evitar sua detenção no dia dos fatos. Tal referência, caso venha a ser esclarecida e confirmada ao longo da investigação, sugere a existência de capacidade de influência sobre estruturas sensíveis da segurança pública, circunstância que, em tese, pode refletir risco à lisura da persecução penal e afetar a confiança social nas instituições encarregadas de sua condução.

A informação de que o genitor do representado teria verbalizado publicamente que "quem tem dinheiro não fica preso" evidencia o descrédito ao sistema de justiça que a manutenção de sua liberdade pode gerar, comprometendo a própria credibilidade do Poder Judiciário.

A liberdade do representado apresenta risco concreto (Da Conveniência da Instrução Criminal) à regular instrução processual. Sua posição de liderança em organização criminosa confere-lhe capacidade de intimidar testemunhas, que vivem sob o império da "lei do silêncio" e temem represálias.

As contradições em seus depoimentos e a tentativa de transferir a responsabilidade criminal para adolescentes - inclusive cunhados que não conseguiu sequer identificar adequadamente - demonstram disposição para manipular a verdade e obstruir as investigações.

O fato de residir no mesmo bairro onde ocorreu o crime e manter estreitas relações com testemunhas e envolvidos potencializa o risco de interferência na colheita probatória.

Há elementos concretos que indicam risco de evasão (Risco de Fuga). Consta dos autos informação de que RARICHEL teria fugido para Parauapebas/PA logo após o crime, retornando apenas posteriormente. A denúncia de pagamento de propina para evitar prisão em flagrante demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Sua vasta rede de contatos no crime organizado e poder econômico advindo do tráfico de drogas facilitam eventual fuga e dificultam sua recaptura.

O requisito da contemporaneidade, exigido pelo § 2º do artigo 312 do CPP, encontra-se plenamente atendido. O crime ocorreu há apenas três meses e a identificação da autoria é recente. Como bem assentou o Supremo Tribunal Federal, "a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si" (HC 206116 AgR).

Os fundamentos da segregação cautelar permanecem atuais: o representado continua exercendo liderança no tráfico local, mantém capacidade de intimidação sobre testemunhas e demonstra poder de corrupção sobre agentes públicos.

As medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP mostram-se manifestamente insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir a instrução criminal. A habitualidade delitiva do representado, sua posição de comando em facção criminosa e o histórico de descumprimento da lei penal tornam inócuas medidas menos gravosas.

[...]

Ante o exposto, presentes os requisitos legais e demonstrada a necessidade da medida extrema:

1. DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RARICHEL RODRIGUES SIQUEIRA (CPF: 039.096.362-33), com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal”. (Processo n. 0822254-09.2025.8.14.0028, ID 162326339, grifo nosso).

Posteriormente, em decisão superveniente, restou rejeitado o pleito revogatório formulado pela defesa, sendo mantida a segregação cautelar com a ratificação dos fundamentos que ensejaram a decretação da preventiva do coacto, nos seguintes termos:

“Diante da gravidade da conduta do agente, associada às circunstâncias do crime, justifica a manutenção da prisão preventiva do acusado, uma vez que na companhia de G. S. L. (adolescente) e de outro indivíduo ainda não identificado, concorreu para a morte de Dorival Bertozo Santos.

Na data dos fatos a vítima encontrava-se a pé quando passou a ser perseguida pelos algozes, que se deslocavam em um veículo. A vítima ainda tentou se refugiar em uma oficina mecânica, porém foi alcançada pelos agressores, que desferiram os golpes fatais, ocasionando-lhe a morte.

No curso da investigação, restou apurado que a motivação do delito estaria relacionada a um suposto furto de drogas praticado pela vítima contra o denunciado, o qual, segundo os elementos colhidos, é líder da facção criminoso Comando Classe A – CCA, circunstância que teria ensejado a determinação da morte da vítima.

A fase atual do processo, que é procedimento do Júri, torna imprescindível que o acusado permaneça sob custódia.

Embora o requerente possua vínculos familiares, sociais e laborais alegados pela defesa, embora relevantes, as circunstâncias do cometimento do crime justificam a manutenção da prisão preventiva do acusado, não apenas pela gravidade do ato, mas pela necessidade de assegurar a proteção e a segurança das testemunhas, sendo imprescindível a manutenção da prisão do acusado.

Ademais, observo que a defesa do acusado não trouxe aos autos fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a revogação da medida. Condições pessoais favoráveis, por si só, não têm o condão de garantir a
liberdade ao acusado quando há elementos concretos que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

O fumus comissis delicti está satisfeito por meio das provas de autoria e de materialidade, não havendo dúvidas de que o acusado concorreu para a prático do crime de homicídio, fato comprovado por meio dos depoimentos das testemunhas, entre outras provas presentes nos autos.

Desse modo, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária a fim de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado, o que reforça a avaliação da necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e a regular tramitação da persecução penal, diante da impossibilidade da concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, ressalto que o procedimento se encontra em curso regular, sem qualquer ilegalidade.

Todos esses fatores somados reforçam, concretamente, a necessidade da custódia cautelar, razão pela qual MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO RARICHEL RODRIGUES SIQUEIRA, como forma de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para a aplicação da lei penal, nos moldes decretados anteriormente (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica da custódia cautelar, ao seu tempo e modo, nos termos da Resolução nº 66/2009 do CNJ”. (Processo n. 0822163-16.2025.8.14.0028, ID 166284518, grifo nosso).

Nesse contexto, verifico que os fundamentos que lastrearam a prisão cautelar não divergem da diretriz jurisprudencial da Corte Especial, segundo o qual “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 802.593/GO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/05/2023), como se deu na hipótese, em que motivado por suposto furto de drogas praticado pela vítima, o acusado e outros comparsas teriam perseguido e matado o ofendido mediante diversos golpes de faca.

De igual modo, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia de ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 908.868/PR
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30/09/2024), situação retratada no caso dos autos, diante dos indícios de que o paciente ocuparia posição de liderança em facção criminosa de elevada periculosidade.

Além disso, é cediço que “a fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal” (STJ,
AgRg no HC n. 853.440/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15/04/2024).

Em complemento, ressalto que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ,
AgRg no HC n. 802.593/GO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/05/2023), como ocorre in casu, considerando o histórico de anotações criminais do paciente (Processo n. 0822163-16.2025.8.14.0028, ID 165288904).

Destarte, pelos elementos probatórios existentes nos autos, entendo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e, por conseguinte, em revogação da custódia cautelar do coacto.

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/03/2026